Tribunal: TJPA
Processo: 0818047-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818047-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: NIVALDO GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDENTE.

FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA E BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. A impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo 0803269-80.2024.8.14.0010, que apura o crime de tráfico de entorpecentes interestadual.

II. Questão em discussão

2. A impetrante requer: (i) revogação da prisão preventiva por ausência
dos requisitos insculpidos no art. 312, do CPP e por estar calcada em fundamentação inidônea
. Condições pessoais favoráveis; (ii) substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão por serem suficientes.

III. Razões de decidir

3. Decreto preventivo amparado por elementos concretos, vastos e robustos. Condições pessoais favoráveis não suficientes. Elementos concretos que impedem a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem denegada. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão incompatível. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: decisão corroborada por vastos elementos concretos não gera constrangimento ilegal.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AC - HC: 10012586320198010000 AC 1001258-63.2019.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzi, J. 02/09/2019, Câmara Criminal

TJ-AM - HC: 40095941620228040000 Manacapuru, Relator: Cezar Luiz Bandiera, J. 28/03/2023, Segunda Câmara Criminal

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0818047-85.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: KELLY MONTEIRO GALVÃO, OAB/GO 63.435

PACIENTE: NIVALDO GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 26.10.2024 em favor de
Nivaldo Gomes dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/Pa, nos autos do Processo nº 0803269-80.2024.8.14.0010.

Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante, com prisão homologada e convertida em prisão preventiva no dia 25/10/2024 em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, ocorrido em 24/10/2024, conforme consta da impetração.

Alega, fundamentalmente, que o coacto não foi submetido à audiência de custódia, ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva por ausência de fundamentação concreta e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, devendo a prisão ser revogada.

Em análise preliminar, o Juízo plantonista indeferiu o pedido liminar por entender ausentes os requisitos da cautelaridade e solicitou informações à autoridade coatora (id 22893933).

Após a apresentação das informações da autoridade coatora (id 22928180), os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou em 30.10.2024 pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (id 22951832), vindo-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus,
haja vista preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão à impetrante. Explico.

Segundo consta das informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 24.10.2024 por suposta prática do crime tipificado nos arts. 33 (tráfico de entorpecentes) e 40, V (interestadual) da Lei nº 11.343/06.

A prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina realizada pela Base Fluvial Antônio Lemos no empurrador Motor Jean Filho LXII com o apoio do Batalhão de Ações com Cães e o Grupamento Fluvial,

quando, com a ajuda de cão farejador, foi detectado material ilícito numa carreta conduzida pelo paciente que totalizou 142,370kg (cento e quarenta e dois quilos e trezentos e setenta gramas) de maconha (Skank) distribuídos em 104 pacotes.

A prisão em flagrante foi devidamente comunicada ao juízo inquinado coator e convertida em prisão preventiva, conforme representação da autoridade policial e parecer ministerial favorável.

Ao contrário do que afirma a defesa, a audiência de custódia foi devidamente realizada no dia 29.10.2024, ocasião em que fora mantida a prisão preventiva sob fundamentação que entendo idônea, conforme se depreende dos seguintes trechos do decreto preventivo:

Em igual senda, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista que a carga apreendida revela um possível esquema interestadual de comercialização de entorpecentes, além de terem sido indicados outros indivíduos envolvidos na empreitada criminosa, motivo pelo qual a constrição cautelar do flagrado é medida imprescindível para resguardar a ordem pública, em face da gravidade da conduta.

Verifico que o indiciado, Nivaldo Gomes dos Santos, não reside no distrito da culpa, conforme apurado nos autos. Sua residência em local diverso do onde os fatos ocorreram e a natureza interestadual da conduta delituosa reforçam o risco concreto de evasão, dificultando sobremaneira o cumprimento de eventual sanção penal e a própria instrução processual.

(...)

Ademais, o crime imputado ao indiciado, tráfico ilícito de entorpecentes, possui natureza gravíssima, sendo equiparado a crime hediondo, conforme previsto no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90. O tráfico de drogas, especialmente na quantidade encontrada com o indiciado (142,370kg de Skank), representa não apenas uma ofensa à saúde pública, mas um risco à ordem social, sobretudo pela natureza interestadual do crime, haja vista o transporte de grande quantidade de entorpecente utilizando meios fluviais, o que denota a complexidade e organização da ação criminosa.

Além dos elementos concretos e idôneos em que se baseia a constrição cautelar, durante consulta aos autos de origem constato que no dia
29.11.2024
foi oferecida denúncia e no dia
05.12.2024
, foi deferido o pedido cautelar de quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos, o que demonstra o trâmite regular do processo criminal.

Diante de todo o exposto acima, é indubitável que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada em vastos elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta e a necessidade de garantia da ordem pública, pois o crime afeta famílias e a sociedade de forma indiscriminada e devastadora.

Destaco que, embora alegue ser possuidor de condições pessoais favoráveis, o paciente não apresentou qualquer documento que comprove possuir ocupação lícita, sem falar que “possuir condições pessoais favoráveis”, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do entendimento
firmado pela
Súmula 8 do TJPA
[1]
, em que as qualidades pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia preventiva, diante de outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam fartamente a decretação da medida extrema.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE 173 QUILOS DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DO FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Não há que se falar na concessão da ordem de soltura quando evidenciado, no caso, que a prisão preventiva do Paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade em concreto do crime, em tese, por ele praticado (tráfico interestadual de drogas), em especial por força da elevada quantidade de maconha apreendida (173 kg) e da existência de indicativos de que o increpado se dedica às atividades ilícitas ou que integra organização criminosa, tudo a evidenciar a sua periculosidade social. Precedentes do STJ e do TJAC. 2. Presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, e ausente a demonstração do acometimento de doença grave, não há como deferir ao Paciente a substituição do cárcere pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 3. Denegação da ordem. (TJ-AC - HC: 10012586320198010000 AC 1001258-63.2019.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 02/09/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2019)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 311 DO CPP DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando a manutenção da prisão preventiva é decretada nos termos do art. 312 do CPP, segundo o qual, além de indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, o que se verificou no caso em tela pelo transporte interestadual de elevada quantidade de drogas; 2. O Juízo a quo fundamentou a manutenção da segregação cautelar de modo adequado, ressaltando os pressupostos do art. 311 e seguintes do CPP e, ainda, no fato dos Réus não possuírem residência fixa; 3. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. (TJ-AM - HC: 40095941620228040000 Manacapuru, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2023)

Concluo, portanto, que a decisão está devidamente corroborada por elementos concretos que demonstram de forma inconteste o preenchimento dos requisitos do art. 312, do CPP, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da medida decretada.

In casu
, também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Diante de todo o exposto acima, alinho-me ao parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, denego a ordem, tendo em vista restarem fartamente preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

[1]

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 30/01/2025